Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720912-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALAN MATHEUS MENEZES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conquanto os presentes autos tenham sido autuados como REVISÃO CRIMINAL ajuizada em favor de Alan Matheus Menezes Rodrigues, não se verifica a existência de petição inicial. Além disso, compulsando os autos, constata-se que as cópias da ação penal n.o 0012722-04.2017.8.07.0001, cujo trânsito em julgado para o requerente se deu no dia 11/10/2021 (ID 36677433, p. 241/PDF: 593), foram juntadas na seguinte ordem: folhas 1-339 (ID 36677411, p. 13-350/PDF: 621-958); folhas 340-539 (ID 36677451, p. 1-200/PDF: 1.660-1.859); folhas 540-689 (ID 36677440, p. 1-150/PDF: 1.860-2.009); folhas 690-1.039 (ID 36677413, p. 1-350/PDF: 959-1.308); folhas 1.040-1.387 (ID 36677428, p. 1-350/PDF: 3-352); folhas 1.388-1.737 (ID 36677434, p. 1-350/PDF: 1.309-1.658); folhas 1.738-1.931 (ID 36677433, p. 1-194/PDF: 353-546); folhas 1.932 e seguintes (ID 36677433, p. 195-256/PDF: 547-608). Diante desse cenário, intime-se o requerente, na pessoa da sua nova advogada, Dra. Karen Cristina Marques Lima, para, no prazo de 5 (cinco) dias, colocar em termos a petição inicial, regularizar a sua representação processual e requerer o que mais entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 623 e 625 do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator